Tribunal: TJSP
Processo: 0000676-24.2012.8.26.0358
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
1-) Recurso em Sentido Estrito. Pronúncia. Homicídio duplamente Qualificado tentado (Art. 121, § 2o, inc. II e IV, c.c. art. 14, II, todos do Código Penal). Não provimento do reclamo defensivo.
2-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho

Ementa:
1-) Recurso em Sentido Estrito. Pronúncia. Homicídio duplamente Qualificado tentado (Art. 121, § 2o, inc. II e IV, c.c. art. 14, II, todos do Código Penal). Não provimento do reclamo defensivo.
2-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que haja uma probabilidade de o acusado ter praticado o crime. No caso presente, os elementos probatórios colhidos nos autos contém indícios de autoria e da ocorrência de tentativa do crime contra a vida.
3-) Impossibilidade de absolvição sumária. Princípio do "in dubio pro societate", ou seja, a mínima dúvida quanto à dinâmica dos fatos ou com relação à efetiva procedência da acusação não beneficia o acusado, mas sim a sociedade, devendo ser dirimida pelo Tribunal do Júri.
4-) A exclusão de qualificadoras, nesta fase, apenas é possível quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio no conjunto probatório.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000082621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0000676-24.2012.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é recorrente
JOSÉ MARCOS ROBERTO CÂNDIDO, e é recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Corrigiram o erro material
verificado no dispositivo da r. Sentença, e negaram provimento do recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1514
Recurso Em Sentido Estrito no 0000676-24.2012.8.26.0358 (Processo
Físico - 3 Volumes)
Comarca: 3a Vara de Mirassol
Juiz de Direito: doutor Marcos Takaoka
Recorrente: José Marcos Roberto Cândido
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Recurso em Sentido Estrito. Pronúncia. Homicídio duplamente
Qualificado tentado (Art. 121, § 2o, inc. II e IV, c.c. art. 14, II, todos do Código Penal).
Não provimento do reclamo defensivo.
2-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação,
em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria,
submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a prova
incontroversa da autoria delitiva, bastando que haja uma probabilidade de o acusado ter
praticado o crime. No caso presente, os elementos probatórios colhidos nos autos contém
indícios de autoria e da ocorrência de tentativa do crime contra a vida.
3-) Impossibilidade de absolvição sumária. Princípio do “in dubio pro
societate”, ou seja, a mínima dúvida quanto à dinâmica dos fatos ou com relação à efetiva
procedência da acusação não beneficia o acusado, mas sim a sociedade, devendo ser
dirimida pelo Tribunal do Júri.
4-) A exclusão de qualificadoras, nesta fase, apenas é possível quando
manifestamente improcedentes sem qualquer apoio no conjunto probatório.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 453/454
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em favor de José
Marcos contra a decisão que o pronunciou pela prática do crime tipificado no art.
121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o
Tribunal do Júri, porque, em tese, no dia 6.11.2011, por volta das 22 horas e 30
minutos, na Rua Miguel Sanches, no 4113, Mirassol/SP, tentou matar L. R. L. C. por
motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Em data anterior aos fatos, no fim de 2011, a vítima, sobrinho do
recorrente, teria pegado sua motocicleta emprestada e sofreu um acidente, razão
porque entre eles havia uma dívida de R$ 1.800,00. No dia dos fatos, o ofendido
dirigia-se até um bar próximo da residência em que se encontrava, momento em que o
tio, ora recorrente, saiu de surpresa, detrás de um caminhão estacionado na rua,
desferindo-lhe golpes de faca no abdômen e no braço, o que lhe ocasionou lesões
corporais. A seguir, ele fugiu com a bicicleta da namorada da vítima, deixando no
local sua bicicleta "Moutain Bike". A vítima foi encaminhada ao pronto socorro local,
permanecendo internada por seis dias.
Nas razões de recurso, a digna Defesa requer a) retificação de erro
material constante no dispositivo da sentença; b) a reforma da decisão, pugnando pela
absolvição com esteio na tese de negativa de autoria (fls. 477/481).
Contrarrazões a fls. 483/489, com requerimento de manutenção da
decisão.
Houve trânsito em julgado em relação ao Ministério Público (aos
20.5.2019 - fls. 460).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, preliminarmente, a) pela
remessa dos autos à comarca de origem, para cumprimento ao disposto no artigo 589,
do Código de Processo Penal e; b) retificação do erro material existente no dispositivo
da r. Sentença. No mérito c) pelo desprovimento do recurso (fls. 494/501).
Os autos tornaram à origem, conforme determinação de fls. 503, para
cumprimento ao disposto no artigo 589, do Código de Processo Penal.
Em juízo de retratação, a decisão ora impugnada foi mantida (fls. 506).
II Relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
De início, corrija-se erro material verificado na parte dispositiva da r.
sentença (fls. 456), para constar que o apelante foi pronunciado segundo o artigo 121,
§ 2o, II e IV cc. art. 14, II, ambos do Código Penal (e não apenas artigo 121, §2o, II
e IV, como constou).
O recurso não comporta acolhimento.
Por proêmio, impende destacar que a pronúncia é decisão preambular de
mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da
materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de
Sentença. Não é necessária a prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que
haja uma probabilidade de o acusado ter praticado o crime.
Nesta fase, vigora o princípio do “in dubio pro societate”, ou seja, a
mínima dúvida quanto à dinâmica dos fatos ou com relação à efetiva procedência da
acusação não beneficia o acusado, mas sim a sociedade, devendo ser dirimida pelo
Tribunal do Júri - juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida (art. 413 do
Código de Processo Penal).
“1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de
admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do
Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a
demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. Ao
Juiz de origem cabe analisar apenas as dúvidas pertinentes à própria admissibilidade
da acusação. As incertezas existentes sobre o mérito propriamente dito devem ser
encaminhadas ao Júri, por ser este o Juiz natural da causa. É esse o contexto em que
se revela o brocardo in dubio pro societate” (STJ - AgRg no REsp 1320344/DF 5a
T. - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca j. 27.6.2017 p. 1.8.2017).
No caso presente, a materialidade está comprovada pelo boletim de
ocorrência de fls. 3/4, auto de exibição e apreensão de fls. 5, cópia de ficha de
atendimento ambulatorial de fls. 75/77 e 134/136, prontuário médico de fls. 117/128,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
e laudo de exame de corpo de delito indireto de fls. 142/143 e foi, ainda, confirmada
pela prova oral colhida em audiência, tentou-se suprimir a vida da vítima.
De igual modo, há nos autos indícios de autoria.
No distrito, o recorrente disse que o ofendido, seu sobrinho, pegou sua
motocicleta emprestada e sofreu um acidente. No dia dos fatos foi cobrá-lo dos
prejuízos ocasionados. Discutiram. A vítima tirou uma faca da cintura e partiu em sua
direção. Entraram em luta corporal, momento em que conseguiu pegar a faca. Não
sabe ao certo a dinâmica dos fatos, mas a vítima acabou ferida. Evadiu-se do local
com sua bicicleta. Foi até a casa da namorada do ofendido e relatou-lhe o ocorrido.
Acredita que ela tenha providenciado socorro. Não pretendia matar o sobrinho
(fls.18).
Em juízo, afirmou que o ofendido bateu sua moto. Foi ao local dos fatos
para conversarem, mas ele veio com uma faca. Tentou segurá-lo, apenas. Não sabe se
a vítima foi avisada que iria ao local. Encontraram-se no momento em que ele estava
saindo da casa. O ofendido afirmou, na ocasião, que não arcaria com os prejuízos e
veio na sua direção com a faca. Não quis ferí-lo e tampouco tirou o objeto de sua mão.
Empurrou-o. O ofendido caiu em cima da faca. Ficou apavorado e saiu com a
bicicleta de terceiro. Deixou sua bicicleta no local dos fatos. Não havia mais ninguém
no sítio dos fatos (fls. 436-cd).
A versão defensiva apresentada em juízo, contudo, não tem o condão de
subtrair o julgamento pelo Conselho de Sentença, pois não se mostrou estreme de
dúvidas, notadamente quando cotejada com a prova oral colhida em contraditório,
cujo teor foi, aliás, correta e minuciosamente analisado pela r. decisão ora recorrida.
A vítima afirmou que não visualizou o ofensor, pois estava escuro.
Negou a existência de dívida. Estava passando do lado de um caminhão quando foi
agredido. Ficou internado (fls. 406-cd).
O policial civil Nelson afirmou que durante as investigações receberam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
informações que o autor do crime poderia ser o pronunciado. Na fase administrativa,
ele afirmou que o ofendido, que é da mesma família, teria sofrido um acidente com
sua moto. No dia dos fatos queria conversar sobre o ressarcimento dos prejuízos
causados. Discutiram. Disse que a vítima estava na posse de uma faca. Ele conseguiu
desarmá-la e não sabe como a feriu. Depois pegou a bicicleta da namorada da vítima e
relatou-lhe o ocorrido. Ele afirmou, ainda, que não sabe onde deixou a faca. O
ofendido, por sua vez, disse que o agressor saiu detrás de um caminhão ou de um
ônibus. Ele não descreveu o agressor e não disse quem foi. Não há testemunha ocular
(fls. 278-cd).
A testemunha Luiz Felipe, policial militar, disse que foi acionado para
atender ocorrência, pois uma pessoa havia sido esfaqueada. Quando chegou ao local a
vítima já havia sido socorrida. Testemunhas que estavam no sítio dos fatos, ou seja, o
morador do imóvel e a companheira da vítima, informaram que o ofendido saiu para
comprar um refrigerante e alguns momentos depois retornou pedindo por socorro.
Elas disseram, ainda, que agressor saiu detrás de um caminhão. Ninguém soube dizer
acerca de características do possível autor (fls. 278-cd).
No mesmo sentido foi o teor da testemunha Eder, também policial
militar. Acrescentou que visualizou a bicicleta deixada no local. Segundo a esposa do
ofendido o objeto era de propriedade do ofensor, que saiu do sítio com a bicicleta da
vítima (fls. 278-cd).
A testemunha José Carlos afirmou que no dia dos fatos a vítima e sua
namorada estavam na sua casa. Em determinado momento ele saiu para comprar uma
pizza. Após menos de cinco minutos retornou correndo, sangrando, e dizendo que
havia levado uma facada. Ele saiu conduzindo uma bicicleta e o ofensor deve tê-lo
pego atrás do caminhão. A polícia localizou uma bicicleta, mas não se recorda de
quem era a propriedade. A vítima não disse quem era o agressor. O ofendido ficou no
hospital cerca de três ou quatro dias. Não sabe acerca de eventual acidente
automobilístico ou dívida. Não presenciou o ofendido com arma alguma (fls. 436-cd).
Janaína, testemunha arrolada pela Acusação, disse que na época dos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
namorava o ofendido. A vítima saiu da casa onde estavam para comprar um lanche e
retornou minutos depois, ensanguentado. Ele abraçou-a e disse que o tio foi o autor da
agressão, em razão de uma moto. Já recuperado, explicou-lhe, ainda, que o fato
ocorreu em razão de uma dívida de moto que não foi paga. O recorrente ficou de
tocaia atrás de um veículo aguardando o ofendido. Após a agressão, ele saiu com a
bicicleta da vítima. Ninguém visualizou os fatos (fls. 345 – mídia digital juntadas nos
autos no 0026355-75.2017.8.26.0576, visualização por meio do sistema Saj).
Diante desse cenário, não se pode afastar, de pronto, a possibilidade de
que o recorrente tenha agido com “animus necandi”. Em que pese a sua negativa em
juízo, sugerindo hipótese de legítima defesa, bem assim, as contradições existentes
nos autos, - até mesmo justificáveis ante a relação de parentesco existente entre as
partes - a testemunha Janaína foi firme no sentido que o ofendido apontou o
recorrente como o agressor.
E, como já dito, havendo dúvida, por menor que seja, quanto à existência
do ânimo homicida, deve o réu ser pronunciado e as teses defensivas, examinadas, de
forma plena pelo Tribunal do Júri, órgão que detém competência constitucional para
examinar as versões existentes nos autos e decidir qual delas deve ser acolhida, não
sendo possível, neste momento, a absolvição sumária.
Acrescente-se que a excludente da legítima defesa não restou
demonstrada de forma clara e inconteste, por esta razão, não pode ser proclamada
nesta fase processual. Trata-se, portanto, de questão a ser decidida pelos jurados, sob
pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. “A
existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de
valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete
exclusivamente ao Conselho de Sentença" (STJ - AREsp 907.813/PB - 5a T. - Rel.
Jorge Mussi - j. 10.11.2016 - p. 18.11.2016).
As qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do
ofendido) também devem ser preservadas para exame dos juízes leigos, pois as provas
indicam que o crime ocorreu em razão de dívida no valor de R$ 1.800,00, bem assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
que o recorrente escondeu-se detrás de um caminhão aguardando a chegada do
ofendido.
Vale mencionar que "somente é possível a exclusão das qualificadoras na
decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, uma vez que tal análise
deverá ficar a cargo do Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do juiz
natural" (STJ - AgRg no AREsp 879.265/GO 6a T. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior
- j. 17.5.2016 - p. 9.6.2016).
III – Conclusão
Ante o exposto, corrigido o erro material verificado no dispositivo da r.
Sentença, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.